Tribunal: TJES
Processo: 5006479-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Conexão
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006479-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: PEDRO PAULO VOLPINI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ENCHENTES DO RIO ITAPEMIRIM – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – INEXISTENTE CONEXÃO COM DEMANDAS QUE ENVOLVEM O MESMO CENÁRIO FÁTICO
–– RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A demanda judicial em apreço colima o recebimento de indenização pelos danos provocados com o transbordamento das águas do Rio Itapemirim, em janeiro de 2020.

2. Em que pese tenha mencionado o juízo de piso a existência de diversas demandas indenizatórias decorrentes do mesmo evento fático, este e. TJ/ES já se manifestou, em situação semelhante, quando da análise de eventual conexão entre demandas indenizatórias relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco que
“
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão”
. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001484-80.2018.8.08.0047. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Publicação: 14/06/23).

3.
In casu,
não se observa qualquer ligação entre a relação jurídica existente entre as partes deste processo e as dos demais feitos mencionados pelo juízo, ainda que todas envolvam o mesmo incidente (enchente). Tratando-se, de partes diversas e, portanto, de relações jurídicas distintas, ainda que relacionadas quanto ao evento danoso fático, inexiste conexão (art.55, CPC) que autorize o declínio de competência pelo juízo a quo.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006479-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A

AGRAVADO:
PEDRO PAULO VOLPINI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (proc. nº 5000678-92.2023.8.08.0011) ajuizada por
PEDRO PAULO VOLPINI
em face de
S
Ã
O SIM
Ã
O ENERGIA S/A,
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
,
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A,

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
colimando o recebimento de indenização pelos danos provocados com o transbordamento das águas do Rio Itapemirim, em janeiro de 2020.

O juízo a quo (5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim), em decisão de Id 37827731, declinou da competência para processar e julgar a demanda, remetendo o feito ao juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, sob a justificativa de conexão com outros feitos indenizatórios anteriores.

Irresignada,
S
Ã
O SIM
Ã
O ENERGIA S/A
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 8391492) sustentando, em síntese, que:
I)
muito embora diversas demandas indenizatórias relacionadas à enchente ocorrida no município em janeiro de 2020 tenham sido ajuizadas, não há que se falar em conexão entre elas e em prevenção do juízo da 1ª Vara Cível;
II)
além do fato de que os processos envolvem partes diversas, tem-se que cada demanda possui suas próprias particularidades, o que revela a necessidade de julgamentos independentes;
III)
alguns dos processos semelhantes mencionados pelo juízo já se encontram, inclusive, sentenciados, o que afasta qualquer alegação de conexão;
IV)
a reunião de processos que se encontram em diferentes fases processuais acarretará prejuízos e atrasos.

Pois bem. Em que pese tenha mencionado o juízo de piso a existência de diversas demandas indenizatórias decorrentes do mesmo evento fático, este e. TJ/ES já se manifestou, em situação semelhante, quando da análise de eventual conexão entre demandas indenizatórias relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco que
“
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão”
. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001484-80.2018.8.08.0047. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Publicação: 14/06/23).

In casu,
não se observa qualquer ligação entre a relação jurídica existente entre as partes deste processo e as dos demais feitos mencionados pelo juízo, ainda que todas envolvam o mesmo incidente (enchente).

Tratando-se de partes diversas e, portanto, de relações jurídicas distintas, ainda que relacionadas quanto ao evento danoso fático, inexiste conexão (art.55, CPC) que autorize o declínio de competência pelo juízo a quo.

Assim já se pronunciou este e. TJ/ES em reiteradas oportunidades e, inclusive, em hipótese idêntica a destes autos, envolvendo demanda indenizatória relacionada às enchentes do Rio Itapemirim, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEIS. TRANSBORDAMENTO DO RIO ITAPEMIRIM. HIDRELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONEXÃO NÃO IDENTIFICADA.
RECURSO PROVIDO.

1. Os agravados buscam reparação material e moral em razão de danos causados a seus imóveis, apontando como causa o transbordamento do Rio Itapemirim na enchente ocorrida nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020, que teriam sido causada pela construção da hidrelétrica na região pela agravante e demais empresas arroladas; 2. A despeito de terem como plano de fundo o mesmo fundamento fático, cada pretensão está inserida em uma relação jurídica própria, cuja aferição de eventual direito passa pela análise do caso concreto, notadamente quanto à comprovação do efetivo dano a esfera pessoal de cada parte;

3. Mantida a competência do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

4. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006486-77.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 20/09/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE DEMANDAS. CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para tramitação conjunta com outro processo em razão de suposta conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) Definir se há conexão entre as demandas, justificando a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que declinem competência, conforme precedentes do STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT). A decisão que declina competência por conexão não se sustenta, uma vez que, embora as demandas possuam fundamentos fáticos semelhantes, tratam de relações jurídicas independentes e autônomas, o que afasta a hipótese de conexão prevista no artigo 55 do CPC/2015. Houve violação ao princípio da não-surpresa, uma vez que o juízo de origem declinou da competência sem oportunizar a manifestação das partes, em afronta ao disposto no artigo 10 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A repetição de demandas com fundamentos fáticos e jurídicos coincidentes, mas que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, não caracteriza conexão para fins de reunião de processos, conforme o artigo 55 do CPC/2015.
O princípio da não-surpresa impõe que as partes sejam ouvidas antes de qualquer decisão sobre declínio de competência por conexão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 55, 68 e 69, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT; TJES, Apelação Cível nº 047180013840, Rel. Des. Raphael Americano C. Mara, j. 01.11.2022; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100210040802, Rel. Presidente do Tribunal de Justiça, j. 11.11.2021. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5011133-18.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 18/12/24). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A REPETITIVIDADE DAS DEMANDAS, PELA IDENTIDADE DE FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO, QUANDO DECORRENTE DE RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES, NÃO ENSEJA CONEXÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES . CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0025615-19.2018.8.08.0048.

1) A repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão [¿] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016).

2) As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado , receba resoluções distintas e incompatíveis entre si.

3) Não é razoável abarrotar um único Magistrado com um número incalculável de processos para julgamento conjunto quando o ponto comum entre eles é ditado apenas por questões essencialmente de direito que poderão ser objeto de incidentes de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss., CPC/15) e até mesmo de assunção de competência (art. 947, CPC/15), acaso a repetitividade não se dê em múltiplos processos.

4) In casu, o apelo alvo deste conflito, n.º 0025615-19.2018.8.08.0048, consiste em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Rutileia de Souza Constantino Poton em face do Município da Serra, perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, sob a alegação de que as fortes chuvas ocorridas em dezembro/2013 no Estado do Espírito Santo e a suposta falta de prestação de serviço de manutenção de drenagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Nova Carapina I, geraram alagamento e afetaram a sua moradia. Os apelos que, em tese, seriam geradores da afirmada prevenção, n.ºs 0018786-22.2018.8.08.0048 e 0018838-18.2018.8.08.0048, consistem em ações de indenização por danos materiais e morais propostas, respectivamente, por Cenina Maria da Silva e Maria Veronisia Vieira, também em face do Município da Serra, perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0019917-74.2021.8.08.0000 Serra, em decorrência do referido alagamento, oriundo das chuvas citadas e da suposta falta de prestação de serviço de manutenção de drenagem do sistema de escoamento de água pluvial e de esgoto no bairro Nova Carapina I, o que teria também afetado suas casas . Desse modo, se verifica que as partes ativas, nas três demandas, são diversas, ou seja, em cada uma delas há um autor diferente (quais sejam: Rutileia de Souza Constantino Poton, Cenina Maria da Silva e Maria Veronisia Vieira). Ainda que cada pessoa afetada pelo referido alagamento em sua residência tenha proposto ação indenizatória em face do Município da Serra, em virtude de suposta negligência do Poder Público Municipal por ausência de obras de infraestrutura, conservação e manutenção no bairro Nova Carapina, cada demanda é individual e não se relaciona com a outra, porque a eventual extensão dos danos afirmados é completamente diversa . Em suma: ainda que sejam demandas repetitivas, isso obviamente, por si só, não gera conexão.

5) Portanto, a situação vertente não se trata de hipótese de prevenção de Câmara julgadora ou de Desembargador Relator, devendo ser observado o critério da livre distribuição.

6) Conflito conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES , perante a Primeira Câmara Cível, para o processamento e julgamento da apelação n.º 0025615-19.2018.8.08.0048, por ausência de prevenção (por conexão) entre o apelo alvo deste conflito e os apelos n.ºs 0018786-22.2018.8.08.0048 e 0018838-18.2018.8.08.0048, devendo ser observada a regra da livre distribuição prevista no art. 164, caput, do RITJES. (TJ/ES. Conflito de Competência nº0019917-74.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Presidente do Egrégio Tribunal Pleno. Data de Publicação: 19/11/21). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e afastar a alegação de conexão entre as demandas, determinando o regular prosseguimento do feito perante o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.